Tribunal: TJES
Processo: 0020655-65.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020655-65.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARGARIDA DEUSEDETE DE OLIVEIRA KUSTER
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1 - A indenização referente ao Seguro Obrigatório deve ser analisada segundo a comprovação da ocorrência do acidente, sendo que, em relação ao percentual da incapacidade é necessário que tal verificação se realize mediante perícia técnica submetida ao contraditório judicial.

2 -
In casu
, a Apelante trouxe aos autos o boletim de ocorrência (fls. 29/32) e o prontuário de internação (fls. 18/20), documentos dos quais se extrai que as lesões descritas na inicial decorreram do atropelamento. Inobstante revelarem-se insuficientes para o fim comprobatório a que se destinam, porquanto inexistente laudo médico apto a demonstrar a invalidez, a modalidade da perda funcional e o grau de lesão da vítima, a fim de possibilitar o enquadramento da invalidez às hipóteses legais, cabe ao magistrado, condutor do feito, em observância ao art. 130 do Código de Processo Civil e ao princípio da cooperação, determinar as provas necessárias à instrução do processo.

3 - Outrossim, deve ser reconhecida a omissão do juízo primevo quanto ao pedido formulado na exordial e reiterado por ocasião da petição de emenda (fl. 36), consistente em requerimento de expedição de ofício ao Departamento Médico Legal para proceder à retificação do nome da vítima, no exame pericial realizado por solicitação da 4ª Delegacia Regional de Cariacica, por meio do CI nº 0187/2017 (fl. 21).

4 - Nesse passo, se a perícia foi devidamente requerida e não houve manifestação do magistrado a quo acerca do pedido, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, bem como anulada a sentença para que o feito retorne à origem adentrando na fase instrutória.

5 - Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020655-65.2017.8.08.0012

APELANTE(S):

MARGARIDA DEUSEDETE DE OLIVEIRA KUSTER

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARGARIDA DEUSEDETE DE OLIVEIRA KUSTER
, em
face da sentença de fls. 22/32, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC/2015, sob o fundamento de que a ora apelante não instruiu a demanda com a documentação solicitada.

Em suas razões de fls. 51/58, a apelante busca a anulação da sentença, alegando, em suma, que o magistrado primevo deixou de se manifestar acerca do requerimento de expedição de ofício ao Departamento Médico Legal para proceder à retificação do nome da vítima, no exame pericial realizado por solicitação da 4ª Delegacia Regional de Cariacica, por meio do CI nº 0187/2017 (fl. 21), informando ainda que a documentação acostada aos autos é suficiente para o fim comprobatório a que se destina.

De início, verifico que a sentença prolatada pelo Magistrado
a quo
restou fundamentada nos seguintes termos
:

MARGARIDA DEUSEDETE DE OLIVEIRA KUSTER
propôs a presente
Ação
de
Cobrança em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT.

A parte autora foi intimada, por seu advogado, para emendar a inicial, a fim de trazer aos autos, laudo médico que indique, de forma precisa, se há realmente redução de mobilidade ou qualquer capacidade da autora, sob pena de indeferimento da inicial, conforme despacho de fls.41/42, todavia não cumpriu com o comando, deixando de juntar a documentação solicitada. É o breve relatório.

DECIDO.

Conforme disciplina o art. 320 do Novo Código de Processo Civil, a inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis a propositura, o que não se visualiza no caso dos autos. Desta forma, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, I, do CPC. Sem honorários advocatícios. Sem Custas. (AJG).

De minha parte, a sentença deve ser anulada.

Como é de conhecimento, o seguro obrigatório DPVAT é disciplinado pela Lei nº 6.194/74, sendo que o seu art. 3º assim dispõe:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

§ 2
o
Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3
o
As despesas de que trata o § 2
o
deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

Por sua vez, o artigo 5º da legislação em comento prevê que
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, a saber:

Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. §1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;

Destarte, a legislação
atenta para a necessidade de gradação da eventual perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO VALOR PROPORCIONAL AO GRAU E ESPÉCIE DA LESÃO RECURSO PROVIDO.
Na esteira de decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, relativamente a acidentes automobilísticos, o cálculo da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ocorrer de forma proporcional ao grau e espécie de lesão experimentada pela vítima
.
(TJES, Classe: Apelação, 035150024293, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 05/04/2018).

Neste sentido,
a indenização referente ao Seguro Obrigatório deve ser analisada segundo a comprovação da ocorrência do acidente, sendo que, em relação ao percentual da incapacidade é necessário que tal verificação se realize mediante perícia técnica submetida ao contraditório judicial
. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - IDISPENSABILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. - O parecer médico elaborado em seara administrativa não é suficiente para substituir o laudo de exame de corpo de delito ou pericia médica judicial, uma vez que constitui prova unilateral. - Há cerceamento de defesa quando ocorre o julgamento antecipado da lide se as partes pugnaram pela produção de prova pericial por perito médico nomeado pelo Juízo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.501837-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 16/11/2020).

In casu
, a Apelante trouxe aos autos o boletim de ocorrência (fls. 29/32) e o prontuário de internação (fls. 18/20), documentos dos quais se extrai que as lesões descritas na inicial decorreram do atropelamento. Inobstante revelarem-se insuficientes para o fim comprobatório a que se destinam, porquanto inexistente laudo médico apto a demonstrar a invalidez, a modalidade da perda funcional e o grau de lesão da vítima, a fim de possibilitar o enquadramento da invalidez às hipóteses legais, cabe ao magistrado, condutor do feito, em observância ao art. 130 do Código de Processo Civil e ao princípio da cooperação, determinar as provas necessárias à instrução do processo.

Insta consignar, ainda, que a apelante protestou por todos os meios de prova em direito admitidos, de modo que, "evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial" (STJ, 3º Turma, REsp 7.267, Ministro EDUARDO RIBEIRO, DJU 8.4.91).

Outrossim, deve ser reconhecida a omissão do juízo primevo quanto

ao pedido formulado na exordial e reiterado por ocasião da petição de emenda (fl. 36), consistente em requerimento de expedição de ofício ao Departamento Médico Legal para proceder à retificação do nome da vítima, no exame pericial realizado por solicitação da 4ª Delegacia Regional de Cariacica, por meio do CI nº 0187/2017 (fl. 21).

Registro, inclusive, que o §5º do supratranscrito artigo 5º é claro ao dispor que
"o Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias,
laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais
".

Nesse passo, se a perícia foi devidamente requerida e não houve manifestação do magistrado
a quo
acerca do pedido, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, bem como anulada a sentença para que o feito retorne à origem adentrando na fase instrutória.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, remetendo-se os presentes autos ao Juízo
a quo
para que seja realizada a prova pericial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista não preenchidos os requisitos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.